Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-46.2016.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que o condenou ao pagamento da remuneração dos serviços prestados pelo servidor municipal, Oziel Virginio de Moraes, como clínico geral, naquele município, no mês de 12/12 e 01/2016.
Tratando-se de matéria Cível de Direito Público e Coletivo, redistribua os autos a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público, de acordo com artigo 21-A, II, “a”, do Regimento Interno.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator